Tribunal: TJES
Processo: 5003414-53.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003414-53.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JESSICA BARBOSA RAMOS
AGRAVADO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003414-53.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JÉSSICA BARBOSA RAMOS

AGRAVADOS: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S/A - MULTIVIX

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
JÉSSICA BARBOSA RAMOS
em face da decisão proferida no
s autos da Ação de Obrigação de fazer

a quo
registrada
sob o nº
5004671-08.2022.8.08.0035
por ela ajuizada em face de
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S/A – MULTIVIX,
ora Agravada
, que indeferiu o pedido liminar, o qual visava
d
eterminar
que
a requerida
efetiv
asse
a matrícula da requerente nas disciplinas de Estágio Curricular I e Semiologia, simultaneamente, sob pena de multa diária.

Nas razões constantes do id. 279616, a recor
rente sustenta que é aluna da Instituição de Ensino ora agravada, referente ao curso de enfermagem, desde junho de 2019. Afirma que demonstrou de modo satisfatório que o curso não possuía pré-requisitos para sua conclusão. Relatou que quando da publicação da Portaria atual, que realizou as alterações na grade curricular do curso, no mês de novembro de 2021, já havia concluído mais de 90% da graduação, sendo desproporcional a alteração dos requisitos de graduação, que elevou ao necessário acréscimo de 1 semestre ao curso de enfermagem; salienta que a inclusão da exigência de requisitos e proibição de matrícula simultânea viola direito adquirido, bem como o dever de publicidade do ato e as legislações que regulam as relações jurídicas contratuais.

Assim, pugnou pela reforma da decisão, a fim de conceder a atribuição de efeito suspensivo/ ativo ao recurso, a fim de conceder a tutela de urgência requerida.

Foi proferida decisão (id 2484655) indeferindo o efeito suspensivo postulado.

A empresa agravada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
26.07.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003414-53.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JÉSSICA BARBOSA RAMOS

AGRAVADOS: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S/A - MULTIVIX

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por JÉSSICA BARBOSA RAMOS em face da decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de fazer a quo registrada sob o nº 5004671-08.2022.8.08.0035 por ela ajuizada em face de EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S/A – MULTIVIX, ora Agravada, que indeferiu o pedido liminar, o qual visava determinar que a requerida efetivasse a matrícula da requerente nas disciplinas de Estágio Curricular I e Semiologia, simultaneamente, sob pena de multa diária.

Em suas razões constantes do id. 279616, a agravante sustenta que é aluna da Instituição de Ensino ora agravada, referente ao curso de enfermagem, desde junho de 2019. Afirma que demonstrou de modo satisfatório que o curso não possuía pré-requisitos para sua conclusão. Relatou que quando da publicação da Portaria atual, que realizou as alterações na grade curricular do curso, no mês de novembro de 2021, já havia concluído mais de 90% da graduação, sendo desproporcional a alteração dos requisitos de graduação, que elevou ao necessário acréscimo de 1 semestre ao curso de enfermagem; salienta que a inclusão da exigência de requisitos e proibição de matrícula simultânea viola direito adquirido, bem como o dever de publicidade do ato e as legislações que regulam as relações jurídicas contratuais.

Assim, pugnou pela reforma da decisão, a fim de conceder a atribuição de efeito suspensivo/ ativo ao recurso, a fim de conceder a tutela de urgência requerida.

Foi proferida decisão (id 2484655) indeferindo o efeito suspensivo postulado.

A empresa agravada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

Saliente-se inicialmente que
“o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Outrossim, é cediço que a atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento exige, de modo cumulativo, a presença dos pressupostos da probabilidade do direito e da existência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Dito isso, analisando a situação dos autos, notadamente o
decisum
recorrido, observo que o juízo a quo indeferiu a tutela de urgência pleiteada consignando o seguinte:
“(...)O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que poderá ser deferida a tutela de urgência, quando existirem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, com efeito, que a questão, pela sua natureza e complexidade, demanda dilação probatória, não sendo possível, neste momento processual de análise sumária, em detrimento do contraditório e da ampla defesa, se constatar a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, revelando-se temerário, pelo menos por enquanto, o deferimento da medida pretendida. Ademais, evidente que o pedido de autorização de matrícula e início das aulas são medidas irreversíveis, situação em que, inclusive, resta vedado o deferimento da tutela de urgência, conforme o disposto no artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civis, verbis: “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Assim, entendo ser necessária a oportunização do contraditório antes de decidir acerca do pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar suscitada. (...)”

E, quando do exame da medida liminar no presente recurso, à míngua de documentos suficientes a permitir análise satisfatória das alegações da parte agravante, indeferi o pleito liminar deixando consignado na ocasião que:
“(...) muito embora esteja evidenciado o perigo de dano, haja vista que se a Agravante não for matriculada de forma simultânea nas disciplinas de Semiologia e Estágio Curricular I, vai precisar cursar mais um semestre, a fim de cursar a disciplina de Estágio Curricular II em 2023/1, não vislumbro, ao menos nessa fase de cognição sumária, a demonstração da probabilidade do seu direito, sobretudo no que se refere a comprovação de que as disciplinas de Estágio Curricular I e Semiologia possuem condições de ser disponibilizadas de modo simultâneo nesse semestre. Além disso, entendo como indispensável conhecer as razões que levaram à Instituição de Ensino Agravada a alterar a grade curricular, a fim de exigir a conclusão da disciplina de Semiologia para fins de realização do Estágio Curricular I. (...)”

Nesse contexto, muito embora a parte agravada não tenha apresentado contrarrazões ao presente recurso, em consulta aos autos de origem em trâmite pelo PJE (processo nº 5004671-08.2022.8.08.0035), constatei que a Instituição de Ensino agravada apresentou contestação (id 14930155 dos autos de origem) ocasião em que esclareceu o seguinte:
“(...) a autora falta com dever de expor os fatos de acordo com realidade, pois não houve alteração dos pré-requisitos para que o aluno cursasse a disciplina de estágio, pois antes mesmo do seu ingresso no curso de enfermagem a Portaria nº 025 de 21/12/2017 já estabelecia que a disciplina de Semiologia era condição para a realização do Estágio Curricular I e II, não havendo que se falar em decisão abrupta ou surpresa. Frisa-se que a disciplina de Semiologia foi ofertada de forma regular pela instituição nos semestres de 2020/1 e 2021/2, tendo a autora oportunidades de cursar a matéria disponibilizadas neste ínterim, o que não o fez por livre e espontânea vontade. Assim sendo, conforme se passa a demonstrar, os prejuízos relatados na inicial foram originados, tão somente, por culpa exclusiva da autora, que, por livre decisão, não cursou a disciplina em questão disponibilizada pela IES, não preenchendo, por conseguinte, um dos pré- requisitos, anteriormente fixados para a realização do estágio, não merecendo guarida a tentativa de direcionar as suas responsabilidades à Multivix. (...) Diante da análise dos documentos juntados, percebe-se que a autora visa com esta demanda conseguir um atalho para ingressar no Estágio Curricular I e II, mesmo sem obter a aprovação em disciplina tida como pré-requisito para tanto. Esse fato se confirma pelo razão de que em momento algum a requerente ou os “demais” alunos foram surpreendidos com a criação de pré-requisitos para o estágio, como quer fazer acreditar a narrativa fática, tendo em vista que a condição de aprovação na disciplina de Semiologia para a matrícula no Estágio Curricular I e II já havia sido estabelecido pela Portaria nº 025 de 21/12/2017 com Rerratificação nº 048 da Portaria nº 025 de 2017, isto é, antes do ingresso da autora ao curso, o qual ocorreu em 2019.(...)”
.

Os documentos colacionados nos ids 14930164, 14930165 e 14930166 dos autos de origem corroboram as alegações do agravado, de modo que resta evidenciado que não foram criados pré-requisitos para o curso de Enfermagem após o início do curso pela Agravante, haja vista que a Portaria nº 25 de 2017, isto é, anterior ao início do curso da Agravante em 2019, já estabelecia que a disciplina de Semiologia era condição para a realização das disciplinas de Estágio Curricular I e II.

Sendo assim, após exame dos autos, não verifico a existência do direito da Agravante de ser matriculada de modo simultâneo nas duas disciplinas indicadas, sobretudo porque a disciplina de Semiologia é condição para a efetivação do Estagio Curricular I.

Por esses motivos, exatamente como decidido na origem, não vislumbro demonstrada a ilegalidade apontada a justificar o deferimento da medida liminar.

Ante o exposto, a teor da fundamentação ora apresentada, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Agravante.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003414-53.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JÉSSICA BARBOSA RAMOS

AGRAVADOS: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S/A - MULTIVIX

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CURSO ENFERMAGEM – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – MATRÍCULA SIMULTÂNEA DISCIPLINA QUE É PRÉ- REQUISITO PARA ESTÁGIO CURRICULAR I E II – ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE DE ALTERAÇÃO DO PLANO DO CURSO APÓS A MATRÍCULA – PORTARIA ANTERIOR AO INÍCIO DO CURSO DA AGRAVANTE QUE JÁ EXIGIA A CONCLUSÃO DA DISCIPLINA COMO CONDIÇÃO PARA MATRÍCULA NA OUTRA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento exige, de modo cumulativo, a presença dos pressupostos da probabilidade do direito e da existência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Os documentos evidenciam que não foram criados pré-requisitos para o curso de Enfermagem após o início do curso, haja vista que a Portaria nº 25 de 2017, isto é, anterior ao início do curso da Agravante, já estabelecia que a disciplina de Semiologia era condição para a realização das disciplinas de Estágio Curricular I e II.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 26 de julho de 2022.

PRESIDENTE

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.